Tribunal: TJDFT
Processo: 0703167-67.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. AUTOEXECUTORIEDADE. PODER DE POLÍCIA. EXERCÍCIO LEGÍTIMO. DIREITO À MORADIA. INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 3o, inciso II, da Lei Distrital n. 6.302/2019, compete à DF Legal supervisionar, planejar, coordenar e promover ações que garantam a proteção da ordem urbanística, fundiária e ambiental, por meio de ações e práticas estratégicas de controle e de combate ao uso, ocupação e parcelamento irregular do solo, em estreita observância à legislação.
2. O art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 6.138/2018) estabelece que a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. Prossegue, no § 4o, autorizando a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública.
3. Na hipótese, os atos administrativos não se afiguram ilegítimos, não havendo previsão legal para a pretensão do autor de manter a edificação ilegal. A tese do impetrante no que toca à ilegalidade do ato administrativo questionado não foi demonstrado de plano e a via eleita não comporta dilação probatória.
4. A despeito da insurgência apresentada pelo apelante, não se deve ignorar que o exercício regular do Poder de Polícia da Administração Pública independe de prévia instauração de procedimento administrativo diante de sua característica de autoexecutoriedade. Precedentes desta Corte.
5. Negou-se provimento ao apelo.